Tribunal: TJBA
Processo: 8032298-88.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8032298-88.2023.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas Impetrante: Dr. Matheus Silva Bastos, Defensor Público Paciente: Luiz Carlos Bita Peixoto Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais Origem: Ação penal nº 0000935-39.2000.8.05.0256 Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relator originário: Des. Jefferson Alves de Assis Relatora designada para lavrar acórdão: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º IV DO CP). IMPETRAÇÃO QUE ALEGA NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR DESFUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA, PREVISTAS NO §2º, INCISO IV DO ART. 121 DO CP, BEM ASSIM A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E NÃO DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. PACIENTE PRONUNCIADO EM 15.07.2019, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, IV DO CP, POIS CONFORME NARRADO NO DIA 20.03.2000, APÓS SE DESENTENDER COM A VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, COM QUEM TINHA UM FILHO DE POUCO MENOS DE 02 ANOS DE IDADE, O PACIENTE PASSOU A AGREDÍ-LA COM UMA FACA TIPO PEIXEIRA, QUE TERIA ADQUIRIDO PARA ESTA FINALIDADE POUCOS DIAS ANTES, DESFERINDO DIVERSOS GOLPES EM VALDELICE BARBOSA DOS SANTOS, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS QUE FORAM CAUSA DA SUA MORTE. APUROU-SE QUE O PACIENTE TERIA AGIDO DESSA FORMA, MOTIVADO POR CIÚMES. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE TRANSCORREU SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, HAJA VISTA QUE APÓS CITAÇÃO EDITALÍCIA DO PACIENTE PUBLICADA NO DJe Nº 2525 DE 17/12/2019, FORAM APRESENTADAS ROL DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO E DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. MAGISTRADA IMPETRADA QUE APONTOU DE FORMA SUFICIENTE E COM A CAUTELA NECESSÁRIA, OS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO PACIENTE, QUE JUSTIFICAM A DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. ADEMAIS, O AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA, O OCORRERÁ QUANDO TAIS CIRCUNSTÂNCIAS FOREM CONTRÁRIAS AO ACERVO FÁTICO –PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA PARA 02.04.2024 ÀS 08H:30MIN, COM EXPEDIÇÃO DE NOVO EDITAL PARA INTIMAÇÃO DO PACIENTE, VEZ QUE PERMANECE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA DE VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032298-88.2023.8.05.0000, em que figura como paciente Luiz Carlos Bita Peixoto, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, por maioria de votos, para manter integralmente os termos da decisão de pronuncia, nos termos do voto da Relatora designada para lavrar o acórdão. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora designada para lavrar o acórdão (documento assinado eletronicamente)